Tribunal: TJBA
Processo: 8047266-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047266-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: IAGO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual formulados em ação revisional ajuizada contra o embargante, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista no contrato de financiamento de veículo e determinando a restituição de valores pagos de forma simples.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

3. O vício de contradição ocorre apenas quando há incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

4. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, produziu efeitos apenas após 60 dias da publicação (01/09/2024), sendo legítima, até então, a aplicação do INPC como índice de atualização monetária e juros de 1% ao mês.

5. Não há contradição no acórdão embargado, que observou corretamente a legislação vigente à época da decisão, não incidindo a nova sistemática antes de 01/09/2024.
Embargos de declaração rejeitados
.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8047266-57.2022.8.05.0001
,
em que figura como embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e embargado
IAGO PEREIRA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.